Tribunal: TJDFT
Processo: 0759004-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0759004-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Manifestem-se as partes) no prazo de 5 (cinco) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observada a praxe processual e ou remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator